Tribunal: TCU
Processo: 034.042/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do subitem 9.1 do Acórdão 1.256/2017  Plenário, com a finalidade de apurar responsabilidades em face do dano ao erário decorrente da baixa qualidade dos serviços executados para consecução do objeto do Contrato de Repasse 771.872/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada por força do subitem 9.1 do Acórdão 1256/2017-TCU-Plenário (de minha relatoria), com a finalidade de apurar responsabilidades em face do dano ao erário decorrente da baixa qualidade dos serviços executados para consecução do objeto do Contrato de Repasse 771.872/2012, firmado entre o extinto Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal - Caixa, e o município de Cruzeiro do Sul/AC, para construção de quadra de esportes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Vagner José Sales e Simão de Souza Lima e da Construtora Amazonas Acre Ltda., conferindo-lhes quitação; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão aos responsáveis.